Tribunal: TJES
Processo: 0037975-97.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037975-97.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA JOSE MULLER HELMER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAIA
–
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE

– RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO -
SENTENÇA REFORMADA
.

1.
O local trata-se de bem de domínio público, de modo que a eventual ocupação daquela área pela parte autora configura simples detenção, precária e desautorizada, que não goza de proteção constitucional e civil.

2.
Embora a ocupação pela parte autora sobre o bem seja inequívoca, tendo constado no Processo Administrativo a realização de benfeitorias e utilização do bem para fins comerciais, a ocupação por particulares caracteriza mera detenção, não sendo cabível o pagamento de indenização em virtude de detenção de bem público, independentemente da boa ou má-fé do ocupante, sob pena de se reconhecer, por via indireta, a posse privada de bem coletivo.

3.
É importante mencionar o enunciado da Súmula 619, do STJ, que dispõe:
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

4.
O fato de ter sido editado Decreto à época não conduz a conclusão de que há para os autores o direito à indenização pleiteada mormente porque a Administração dispõe de dever-poder de revisão de ofício de seus atos, exercitável a qualquer momento, mais ainda quando o ato administrativo de qualquer tipo for emitido em caráter provisório ou precário, com realce para o urbanístico, ambiental e sanitário.

5.
Registre-se, por fim, que a existência de acordos indenizatórios com outros detentores de quiosques na localidade não influi na presente demanda, uma vez que seria necessário averiguar, em cada um desses casos de acordo, se as hipóteses fáticas são as mesmas da presente demanda, qual seja: desapropriação de imóvel pertencente ao próprio Município de Vitória e quais as circunstâncias exatas em que o pagamento se deu.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em face da sentença de fls. 222/224, proferida pelo magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação ordinária com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela
”
ajuizada em desfavor dele pela apelada
MARIA JOSÉ MULLER HELMER
E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
“condenar o Município de Vitória/ES a pagar aos autores o valor de R$ 101.848,55 (cento e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), em obediência ao Decreto nº 11.985 (fls. 90/91), devidamente acrescido de juros e correção monetária, a contar da data de apuração”.

Em suas razões recursais (fls. 241/244vº), o apelante alega, em síntese, que:
(
1)
“
não se trata de desapropriação, e sim de desocupação de área irregularmente ocupada, vez que houve a necessidade de utilizarão da área
para
revitalização da orla de Camburi
” (fl. 242);
(
2)

“
O
Decreto e
x
propriatório foi erroneamente editado, e mesmo que s
e
estivesse em vigor não poderia ser cumprido pela
f
lagrante ilegalidade, junte-s
e a
isso que incumbe ao Poder Público rever seus atos quando eivados de vício,
como no caso
em análise e portanto, por tais motivos, nega-se a aplicabilidade ao retrocita
d
o decreto”
;
(
3)
“
qualquer discussão acerca de indenização sobre posse localizada em praia,
é
ile
g
al e inconstitucional”;
(
4)
“
a ocupação foi irregular e de má-fé vez que não houve
devida a
utorização de uso do quiosque, além disso a ocupação jamais induziria na necessidade de indenização até mesmo por
que
o particular já se beneficiou pelo seu uso indevido e gratuit
o
”.

Deste modo, requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença ora impugnada de modo a julgar improcedente a pretensão autoral.

Os apelados,

M
ARIA JOSÉ MULLER HELMER
E OUTROS
propuseram
“ação
ordinária com pedidos de antecipação parcial dos efeitos da tutela
”
em face do apelante
MUNICÍPIO DE VITORIA
narrando que eram proprietários de um estabelecimento comercial situado na orla de Jardim Camburi, nominado “Bar e Restaurante Camburi” (quiosque 34). Porém,
“o Município de Vitória, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, buscou a desapropriação da referida área composta terreno e construção, com a finalidade de promover melhorias no final da orla de Camburi (viaduto de aceso a Vale e bairro Jardim Camburi), através de convênio firmado como a Companhia Vale do Rio Doce, conforme respectivos projetos.”

Aduzem que, neste contexto, fora editado o Decreto nº 11.985/2004, tendo atribuído ao bem o valor de R$ 101.848,55 (cento e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Contudo, por compreenderem que o valor não correspondia ao valor justo, não lhes restou alternativa, senão ingressar com a demanda em análise, requerendo que
“sejam julgados procedentes os pedidos da ação proposta, condenando a parte requerida ao pagamento de verba no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), proveniente da desocupação de área onde possuía um quiosque/restaurante, na praia de Camburi/ES”.

Ao apresentar defesa na modalidade contestação, o réu-apelante suscitou a incompetência do juízo, alegando que a área referida nos autos pertencente à União. Ainda, afirmou a impossibilidade de despropriação da área por se tratar de local alvo de ocupação irregular, que não é passível de qualquer tipo de indenização.

Esgotada a instrução processual – que contou com prova testemunhal e juntada de documentos oriundos do Município de Vitória com cópia do procedimento administrativo –, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo fundamentado que:

No caso em exame, as provas colacionadas aos autos, permitem concluir que os autores foram desapossados através do Decreto n º 11.985/2004, atribuindo o valor de R$ 101.848,55 a título de verba indenizatória correspondente ao terreno, fundo de comércio e benfeitorias.

(...)

A situação dos autos não se regula a analisar a validade da área ocupada, mas sim o quanto indenizatório arbitrado pela administração pública via processo judicial nº 024.050.124.452 (fls. 87/91).

(...)

Tanto os documentos trazidos na inicial quanto os depoimentos colhidos em juízo, não foram suficientes para demonstram infração ao princípio da isonomia ou paridade entre os atingidos.

(...)

Desta feita, estou certo que o valor atribuído pela administração é justo e não há qualquer ilegalidade ou irregularidade a ser sanada.

Postas estas premissas, noto que as provas colacionadas aos autos permitem verificar que o local objeto da lide pertence ao Município.

Consta dos autos o Procedimento Administrativo nº 6083987/2010, referente a “desapropriação” do quiosque 34 e à fl. 39, há a informação de que:

Cuidam-se os presentes autos de processo de desapropriação solicitado pelo Secretário de Desenvolvimento da Cidade, do Quiosque 34, localizado na Orla de Camburi.

(...)

Conforme informação da Secretaria Municipal da Fazenda consta que o imóvel é de propriedade do Município de Vitória, mas em busca mais aprofundada no histórico da unidade, pudemos verificar que o mesmo foi lançado em nome do Município no ano de 2006, tudo baseado em levantamento aéreo.

Em vistoria, pudemos identificar que no local funciona uma atividade comercial, que de acordo com o espelho do Cadastro Imobiliário, o mesmo está localizado desde o ano de 1980, onde já recebeu vários Alvarás de Funcionamento, bem como, Vigilância Sanitária.

(...)

O local trata-se, pois, de bem de domínio público, de modo que a eventual ocupação daquela área pela parte autora configura simples detenção, precária e desautorizada, que não goza de proteção constitucional e civil.

Embora em um primeiro momento o Município tenha tratado no processo administrativo de apuração de indenização para “desapropriação” da área, nota-se que no curso daquele procedimento, fora apurado que o imóvel pertencia ao próprio Município.

Embora a ocupação pela autora sobre o bem seja inequívoca, tendo constado no Processo Administrativo a realização de benfeitorias e utilização do bem para fins comerciais, a ocupação por particulares caracteriza mera detenção, não sendo cabível o pagamento de indenização em virtude de detenção de bem público, independentemente da boa ou má-fé do ocupante, sob pena de se reconhecer, por via indireta, a posse privada de bem coletivo.

Nesse sentido, é importante mencionar o enunciado da Súmula 619, do STJ, que dispõe:
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

O fato de ter sido editado Decreto à época não conduz a conclusão de que há para os autores o direito à indenização pleiteada mormente porque a Administração dispõe de dever-poder de revisão de ofício de seus atos, exercitável a qualquer momento, mais ainda quando o ato administrativo de qualquer tipo for emitido em caráter provisório ou precário, com realce para o urbanístico, ambiental e sanitário.

Registre-se, por fim, que a existência de acordos indenizatórios com outros detentores de quiosques na localidade não influi na presente demanda, uma vez que seria necessário averiguar, em cada um desses casos de acordo, se as hipóteses fáticas são as mesmas da presente demanda, qual seja: desapropriação de imóvel pertencente ao próprio Município de Vitória e quais as circunstâncias exatas em que o pagamento se deu.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Via de consequência, condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor dos apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator